Tribunal: TJMT
Processo: 0002560-30.2008.8.11.0105
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002560-30.2008.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), S. M. BOROVIEC - CNPJ: 04.527.175/0001-02 (APELADO), WELITON DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 009.606.921-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA PELO APELADO – AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIDO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – DESPACHO DE CITAÇÃO – CAUSA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA – PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 40 DA LEF – INOBSERVADO – QUITAÇÃO DA DÍVIDA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO – EXTINÇÃO DA AÇÃO – ART. 156, INCISO I, DO CTN – RECURSO PROVIDO.

1. A pessoa jurídica faz jus aos benefícios da justiça gratuita à luz do disposto no art. 98 do CPC. Inexistindo elementos nos autos que comprovem a alegação de hipossuficiência financeira, deve o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita ser indeferido.

2. Havendo interrupção da prescrição intercorrente, e ausente a inércia da Fazenda Pública, não há falar-se em aplicação do artigo 174 do CTN.

3. Necessidade de observância, nas execuções fiscais, do entendimento fixado pelo E. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.340.553-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 12/09/2018, para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

4. O pagamento da dívida é causa de extinção a execução fiscal (art. 156, inciso I, do CTN).

5. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de S. M. BOROVIEC, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza, que declarou extinta a Execução Fiscal nº 2560-30.2008.811.0105, pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, com fulcro nos artigos 174, do CTN e art. 487, inciso II do CPC.

A sentença se fundamenta na existência do lapso de mais de cinco anos entre a data do despacho que determinou a citação (06/05/2009) até a prolação da sentença (22/05/2017), julgando prescrito o mencionado crédito tributário.

O Apelante alega que interpôs a ação dentro do prazo legal, considerando a constituição definitiva do crédito e o despacho que ordenou a citação.

Enfatiza a inocorrência da prescrição intercorrente, sublinhando que o Executado foi devidamente citado em 09/06/2010. Assinala a comunicação ao juízo, pelo próprio requerido, do parcelamento da dívida.

Destaca que, em 27/06/2017, a CDA nº 20082588, objeto da execução, foi baixada em razão da quitação da dívida, devendo o feito ser extinto pelo pagamento do débito, nos termos do art. 156, inciso I, do CPC, e não pela prescrição.

Assim, requer o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada, pelos fundamentos acima elencados.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso, com a imediata devolução dos valores pagos pela parte apelada. Pleiteou, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. (Id 25743453)

Não há parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Conforme descrito no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível contra sentença que declarou extinta a Execução Fiscal nº 2560-30.2008.811.0105, pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, com fulcro nos artigos 174, do CTN e art. 487, inciso II do CPC.

De início, convém analisar o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, formulado nas contrarrazões, sob o argumento de que não possuem recursos para o pagamento das custas processuais, registrando que a empresa já não pertence mais “as pessoas físicas acionadas nestes autos”. (
sic
)

Junta fatura emitida pela ENERGISA, concessionária de energia elétrica do Estado de Mato Grosso, no valor de R$513,01 (quinhentos e treze reais); Declaração de Firma mercantil individual; cadastro nacional de pessoa jurídica e inscrição estadual.

Com relação ao pedido de concessão do benefício da Justiça Gratuita, prevê o Código de Processo Civil, no artigo 98, o seguinte:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

A par da situação fática narrada nos autos, e os poucos elementos trazidos pelo Recorrido, tenho que não há documentos suficientes para comprovar a alegação de hipossuficiência financeira.

Destaco que não foi apresentada a declaração de hipossuficiência subscrita pela parte, e a fatura de energia elétrica é relativamente alta, a afastar a presunção de insuficiência de recursos financeiros.

Assim, INDEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte Recorrida, por não atender aos requisitos legais.

MÉRITO

Da análise dos autos, verifica-se que a ação foi proposta em

16/12/2008, tendo por objeto a CDA nº 20082588, referente à crédito tributário de ICMS, constituído em 13/03/2006.

O julgador singular determinou a citação em 06/05/2009, causa de interrupção da prescrição, a qual se aperfeiçoou na pessoa do Sr. Valdeci Dirceu Boroviec, tido como representante da empresa, conforme certidão do Oficial de Justiça, datada de 09/06/2010. (Id 25741480 – p. 3)

Após, sobreveio

certidão de decurso de prazo, sem qualquer manifestação da Executada. (08/12/2010 – Id 25741481)

Expedido mandado de penhora, a meirinha certificou o não cumprimento por não encontrar bens naquele endereço, registrando que foi informada que a empresa encontrava-se desativada, e que os proprietários se mudaram para área rural desconhecida. (27/08/2012 – Id 25741485)

Intimada a Fazenda Pública, do teor da referida certidão, esta requereu a citação pessoal da titular da empresa (05/07/2013 – Id 25741488)

O MM. Juiz do feito deferiu o pedido de direcionamento da execução em desfavor da coobrigada, determinando a citação desta. (03/11/2014 – Id 25741490)

Em 30/03/2015, a Gestora da Vara certificou o comparecimento da parte executada, para juntada aos autos de comprovante do pagamento da dívida, feito através de negociação administrativa. (Id 25742983)

Intimado, o Exequente manifestou-se pela suspensão do feito por 120 (cento e vinte) dias, requerendo a intimação da Executada para que regularizasse o parcelamento. (15/06/2015 – Id. 25742986)

Determinado o recolhimento do valor da diligência, a Procuradoria Geral do Estado requereu o cumprimento do mandado independente do pagamento desta. (22/08/2016 – Id 25742991)

Após, sobreveio sentença de extinção do feito, pela ocorrência da prescrição intercorrente. (22/05/2017 – Id. 25742994)

Dessa decisão, recorre o Apelante, sob o fundamento de que a prescrição não ocorreu, e que a execução deve ser extinta em razão do pagamento do crédito tributário, objeto da execução.

Como se vê dos autos, totalmente equivocada a declaração de prescrição, primeiro, porque a citação se efetivou na pessoa do representante da empresa, conforme certidão acima mencionada, realizada no endereço indicado na inicial, e recebida em nome de quem se apresentou como representante da Executada.

Com efeito, em se tratando de citação de pessoa jurídica, o Superior Tribunal de Justiça adota a teoria da aparência, segundo a qual, consideram-se válidas as citações ou intimações feitas na pessoa de quem, sem nenhuma reserva, identifica-se como representante da empresa, mesmo sem ter poderes expressos de representação, e assina o documento de recebimento, sem ressalvas. (STJ - 284545 RJ 2013/0010228-5,
Relator
: Ministro Luís Felipe Salomão, Data de Julgamento: 19/03/2013, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 26/03/2013).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. 2. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. 3. NULIDADE DA CITAÇÃO. AFASTAMENTO. CARTA RECEBIDA POR PESSOA REPRESENTANTE DA EMPRESA. TEORIA DA APARÊNCIA. PRECEDENTES. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. 4. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS. SÚMULA 83/STJ. 5. AGRAVO IMPROVIDO.

(...)

3. De fato, a jurisprudência consolidada desta Corte se firmou no sentido de considerar válida a citação/intimação de pessoa jurídica recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa, sem nenhuma ressalva sobre a inexistência de poderes para representar em juízo.

(...)

5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1521319/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 06/04/2020)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRAZO. TEORIA DA APARÊNCIA. INTIMAÇÃO DA PENHORA NA PESSOA DO GERENTE NOMEADO COMO DEPOSITÁRIO E CIENTIFICADO DO PRAZO DE 10 DIAS PARA DEFESA, SEM QUALQUER OPOSIÇÃO. CONTAGEM DA LAVRATURA E ASSINATURA DO TERMO DE PENHORA.

1. Jurisprudência do STJ no sentido da validade da cientificação da pessoa jurídica efetivada na sede ou filial da empresa a uma pessoa que não recusa a qualidade de funcionário. Precedentes.

(...)

4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1477378/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 15/12/2016)

PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA - CITAÇÃO - TEORIA DA APARÊNCIA. (...) 2. Aplicação do entendimento prevalente da Corte Especial no sentido de adotar-se a Teoria da Aparência, reputando-se válida a citação da pessoa jurídica quando esta é recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa e recebe a citação sem ressalva quanto à inexistência de poderes de representação em juízo. 3. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg nos EREsp 205275/ PR, Corte Especial,
relatora
Ministra Eliana Calmon, DJ 28/10/2002).

Portanto, perfeitamente válida a citação recebida por pessoa que se apresenta como representante da empresa, no endereço constante da CDA.

Ao depois, a Fazenda Pública foi intimada da não localização de bens, mediante expedição de ofício datado de 26/04/2013, quando peticionou pelo redirecionamento da execução a coobrigada.

Tem-se, ainda, o comparecimento do devedor principal aos autos, comunicando o parcelamento da dívida no âmbito administrativo, em 30/03/2015. (Id 25742983)

Além do pedido formulado pela Exequente de cumprimento do mandado, datado de 22/08/2016, independentemente do recolhimento do valor da diligência, que sequer foi apreciado pelo Julgador singular, sobrevindo sentença de extinção, pelo reconhecimento da prescrição intercorrente.

Ainda, importante frisar que o E. Superior Tribunal de Justiça deu nova interpretação ao artigo 40 da LEF pelo STJ, quando

não localizado o devedor, ou bens que garantam à execução.

In verbis
:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. (grifo nosso).

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (STJ, REsp nº 1.340.553-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 12/09/2018)

Na linha do que foi decidido pelo E. Superior Tribunal de Justiça,
in casu
, não há falar-se em prescrição intercorrente, seja por que não houve o decurso do prazo na forma prescrita no art. 40 da LEF, seja porque não houve a inércia da Fazenda Pública.

Observa-se, ainda, das razões recursais, que CDA objeto dessa execução foi baixada em razão do pagamento da dívida, a autorizar a extinção da ação pela quitação do crédito tributário.

Estabelece o artigo 156, inciso I, do CTN:

“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:

I – o pagamento;”

Assim, tendo o Exequente quitado a dívida administrativamente, a execução merece ser extinta em razão do pagamento.

Dessa forma, pelos fundamentos expostos, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para reformar a sentença, afastando-se a prescrição, e reconhecendo a extinção da execução pelo pagamento do crédito tributário, com base no art. 156, inciso I, do CTN.

Condeno o Recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §§ 2º e 3º, inciso I, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021